Tribunal: STF
Processo: HC 181235
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Edicarlo Borba, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do RHC 119.215/SC, de relatoria do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DELITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. NO RECURSO, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - "Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem a atipicidade material de determinadas condutas praticadas em detrimento do meio ambiente, desde que verificada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes" (RHC n. 76.446/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). III - No que atine à questão da inexistência de lesão ambiental expressiva (em sentido penal: ínfimo grau de lesividade da conduta), como se trata de crime de natureza ambiental, deve-se verificar, no caso concreto, não apenas aspectos financeiros ou legais, mas também o dever de proteção à fauna e flora, patrimônio da atual e para as futuras gerações, assim como a regra de que, em geral, os danos ambientais são irreversíveis e possuem consequências não isoladas. IV - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”
    A Defensoria sustenta a atipicidade formal da conduta, “porquanto a prática da conduta delituosa – pesca em local proibido – não foi, de fato, iniciada. Assim sendo, o mero fato de o assistido portar petrechos de pesca não importa a imputação do tipo penal a ele” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, ainda, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, haja vista que “não há que se falar em expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, quer seja ao meio ambiente ou ao patrimônio da União, uma vez que o assistido não chegou a capturar nenhuma espécime da fauna aquática” (pág. 5 do documento eletrônico 1). 
    Requer, por fim, a concessão da ordem para que seja o paciente seja absolvido.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de concessão da ordem de habeas corpus.
    Observo que, ao julgar o HC 135.404/PA, de minha relatoria, deixei de aplicar o princípio da insignificância a agente que praticou este mesmo delito. No entanto, na análise das circunstâncias presentes naquele caso, sopesei a quantidade de peixes apreendidos, o uso de aparelhos, petrechos e métodos não permitidos, bem como a reiteração da prática de pesca em área proíbida.
    No presente caso, o paciente sequer estava praticando a pesca e não trazia consigo nenhum peixe ou crustáceo de qualquer espécie, quanto mais aquelas que se encontravam protegidas pelo período de defeso.
    Dessa forma, os fatos narrados nestes autos mais se assemelham com o entendimento proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na análise do Inq 3.788/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, onde o colegiado aplicou o princípio da insignificância em favor do então Deputado Federal e atual Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, verbis:
    “INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM LUGAR INTERDITADO POR ÓRGÃO COMPETENTE. ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. 1. Inviável a rejeição da denúncia, por alegada inépcia, quando a peça processual atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal e descreve, com o cuidado necessário, a conduta criminosa imputada a cada qual dos denunciados, explicitando, minuciosamente, os fundamentos da acusação. 2. Hipótese excepcional a revelar a ausência do requisito da justa causa para a abertura da ação penal, especialmente pela mínima ofensividade da conduta do agente, pelo reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e pela inexpressividade da lesão jurídica provocada” (Inq 3788/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Seria de extrema injustiça aplicar o princípio da insignificância em favor de um parlamentar, hoje Presidente da República, cuja função é zelar e elaborar as leis de nosso país e negar tal benefício a um cidadão hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública da União.
    Isso posto, considerando que este caso revela “hipótese excepcional a revelar a ausência do requisito da justa causa para a abertura da ação penal, especialmente pela mínima ofensividade da conduta do agente, pelo reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e pela inexpressividade da lesão jurídica provocada” (Inq 3788/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia), concedo a ordem de habeas corpus para absolver o paciente, em razão da aplicação do princípio da insignificância.
    Comunique-se com urgência.
    Intime-se a DPU.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator